Tribunal: TJES
Processo: 5000833-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000833-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: QUEILA DE FATIMA DEMETRIO DA SILVA GARCIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO CARÁTER REPARADOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. De acordo com o entendimento consolidado pelo STJ, a cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos pelos planos de saúde depende da comprovação de seu caráter reparador, podendo a operadora requerer avaliação por junta médica para dirimir dúvidas técnico-assistenciais.

2. No caso concreto, inexiste prova inequívoca da necessidade e urgência da cirurgia, sendo os laudos apresentados unilaterais.

3. Diante da controvérsia quanto à natureza do procedimento e do tempo decorrido desde a cirurgia bariátrica, impõe-se a necessidade de instrução probatória mais aprofundada na origem, de modo que a antecipação da tutela não se justifica.

4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 29 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5000833-60.2025.8.08.0000

Agravante:
Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.

Agravada:
Queila de Fátima Demétrio da Silva Garcia

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. contra a decisão de id. 56585944, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Queila de Fátima Demétrio da Silva Garcia, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante custeie integralmente procedimentos cirúrgicos reparadores indicados pelo médico assistente da agravada, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais de id. 11872505, a agravante sustenta, em síntese, que (a) os procedimentos pleiteados não possuem caráter de urgência, configurando-se como eletivos e de natureza estética; (b) não estão cobertos pelo contrato firmado entre as partes, nem pelo Rol de Procedimentos da ANS; (c) a decisão desconsidera as disposições contratuais e a necessidade de realização de junta médica para dirimir dúvidas sobre a natureza dos procedimentos; e (d) deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso e, ao final, reformada a decisão agravada.

Decisão proferida no id. 11948290, deferindo o efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no id. 12212017, com contrarrazões no id. 12627875.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. contra a decisão de id. 56585944, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Queila de Fátima Demétrio da Silva Garcia, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante custeie integralmente procedimentos cirúrgicos reparadores indicados pelo médico assistente da agravada, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais de id. 11872505, a agravante sustenta, em síntese, que (a) os procedimentos pleiteados não possuem caráter de urgência, configurando-se como eletivos e de natureza estética; (b) não estão cobertos pelo contrato firmado entre as partes, nem pelo Rol de Procedimentos da ANS; (c) a decisão desconsidera as disposições contratuais e a necessidade de realização de junta médica para dirimir dúvidas sobre a natureza dos procedimentos; e (d) deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso e, ao final, reformada a decisão agravada.

Decisão proferida no id. 11948290, deferindo o efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no id. 12212017, com contrarrazões no id. 12627875.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRª ADVOGADA DYNA HOFFMANN :-

Excelência, boa tarde.

Neste caso, a paciente, agravada, é uma paciente bariátrica; ela fez uma cirurgia bariátrica e está pedindo uma cirurgia reparadora.

Entretanto, o laudo que ela apresenta na Ação é completamente genérico, o que vem sendo objeto de diversos agravos aqui no Tribunal de Justiça e que os desembarcadores já reconheceram o fator genérico desses laudos e que eles não evidenciam a necessidade de uma cirurgia reparadora para a funcionalidade da paciente.

Então, em virtude desse laudo genérico e não ter sido apresentado, não ter sido feita uma perícia com a operadora, é que a operadora nega esse tipo de cirurgia, porque ela tem característica eletiva e não característica reparadora.

Com base nisso, aqui a gente pede o provimento do Agravo e espero que vossas excelências sigam a Relatora.

Obrigada.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

A controvérsia recursal consiste em verificar se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear integralmente procedimentos cirúrgicos reparadores indicados pelo médico assistente da beneficiária, apesar da alegação de que se tratam de procedimentos eletivos, não cobertos pelo contrato e pelo rol da ANS.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O julgamento do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Em recente julgamento, o STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que
“[...] é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”
(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Na fase em que o processo se encontra, contudo, inexiste prova inequívoca acerca do caráter reparador da cirurgia pós-bariátrica e da urgência alegada pela agravada.

O laudo médico de id. 56427135 e o laudo psicológico de id. 56427136, ambos dos autos originários, foram confeccionados de forma unilateral, inclusive por médico não credenciado ao plano de saúde, sendo recomendável que uma análise mais aprofundada da questão em 1º grau, com ampla instrução probatória, considerando o impacto econômico e os questionamentos contratuais.

A Primeira Câmara Cível reconhece a necessidade de uma instrução probatória mais aprofundada para analisar a natureza da cirurgia pretendida, principalmente em casos como o presente, em que a cirurgia bariátrica foi realizada há mais de dez anos (08/01/2015):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA MÉDICA. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. DÚVIDAS SOBRE CARÁTER REPARADOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de prova pericial em ação incidental, visando a avaliar a natureza do procedimento de cirurgia plástica pós-bariátrica pretendido, considerando a existência de dúvidas sobre seu caráter reparador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de produção antecipada de prova pericial para determinar se o procedimento cirúrgico pós-bariátrico possui caráter estético ou reparador, e se está em conformidade com as obrigações do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção antecipada de prova é admitida quando há fundado receio de que a verificação futura dos fatos se torne impossível ou difícil, ou quando necessária para viabilizar a autocomposição ou o ajuizamento de ação, conforme art. 381 do CPC. 4. É de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde a realização de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, considerando a jurisprudência consolidada no Tema 1.069 do STJ, sem prejuízo do direito de prova por parte da operadora de plano de saúde acerca da natureza da cirurgia plástica pretendida. 5. O tempo decorrido desde a cirurgia bariátrica e as alegações apresentadas justificam a realização da prova pericial, a ser custeada pela operadora do plano, antes da realização do procedimento. 6. A decisão recorrida é reformada para deferir a produção antecipada de prova pericial, garantindo o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5016326-14.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.03.2025)

A decisão recorrida, portanto, deve ser reformada para indeferir a tutela de urgência, aguardando-se a completa instrução probatória na origem.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

Julgo prejudicado o agravo interno de id. 12212017.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes Pares,

Após ouvir atentamente o voto da Eminente Relatora, pedi vista dos autos para melhor analisar em questão em discussão e, rogando a devida vênia ao entendimento esposado pela Desembargadora Janete Vargas Simões, acabo por alcançar conclusão diversa. Explico.

Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se a operadora de plano de saúde deve ser compelida a custear os procedimentos cirúrgicos reparadores pós cirurgia bariátrica, indicados pelo médico assistente da beneficiária, apesar de não cobertos pelo contrato e pelo rol da ANS.

Pois bem.

De início, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Especificamente sobre os procedimentos pleiteados nesta demanda, em recente oportunidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça afirmou que “tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015).” (AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020).

Analisando a questão, o Tribunal da Cidadania reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo beneficiário.

Assim, entendeu a Corte que “apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998, mormente porque tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor (AgInt no AREsp 1.434.014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019).” (AgInt no REsp 1863936/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

A propósito, cito ainda julgado recentíssimo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE ESTÉTICA. AFASTAMENTO.

RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10,

II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017). 3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 4. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998. 6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências 9. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Diante dos referidos precedentes, e com a devida vênia à e. Relatora, resta demonstrada, a meu sentir, a probabilidade do direito pleiteada na origem, uma vez que é dever do plano de saúde agravante custear o tratamento cirúrgico reparador pós cirurgia bariátrica, sobretudo porque não se trata de cirurgia com fins estéticos, mas sim de procedimento de caráter reparador, com a finalidade de dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida iniciado pela cirurgia bariátrica, com inegável melhoras na qualidade de vida da paciente, tanto de ordem física quanto psicológica.

De igual modo, o perigo de dano também está evidenciado, considerando que o laudo psicológico anexado aos autos do processo de origem atesta que a agravada, entre outros problemas, “sofre com os sintomas dos transtornos mencionados, com destaque aos sintomas de crises de ansiedade, estado de sofrimento e de perturbação emocional subjetivos, diante de vivências de acontecimentos estressantes, acompanhados de episódios recorrentes de distorções de autoimagem, distorções afetivas e instabilidade de humor”.

Desta forma, diante desses elementos, em especial o posicionamento consolidado [1] do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de concessão do pedido urgência quando amparado em laudo médico que expressamente indica a necessidade e urgência da realização de cirurgia reparadora, concluo por negar provimento ao recurso e manter a decisão recorrida.Destaco por fim que esta Colenda Câmara já se debruçou em outras oportunidades sobre a matéria – cirurgia reparadora pós bariátrica – e convergiu no entendimento de conceder o pedido de urgência dos beneficiários.

Trago, exemplificativamente, os seguinte julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. EMAGRECIMENTO SEVERO. POSTERIOR A CIRURGIA BARIÁTRICA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVA DA NECESSIDADE DE TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PLEITEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o colendo Superior Tribunal de Justiça afirmou que “tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015).” (AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020). 2. A probabilidade do direito pleiteado pelo agravado na origem, uma vez que é dever do agravante custear o tratamento cirúrgico reparador pós-cirurgia bariátrica, sobretudo porque não se trata na hipótese de cirurgia com fins estéticos, mas sim porque evidenciado o caráter reparador da mesma, com a finalidade de dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida iniciado pela cirurgia bariátrica, com inegável melhoras na qualidade de vida da paciente, sejam físicas ou psicológicas. 3. Neste ínterim, o perigo de dano também está evidenciado, considerando que o laudo psicológico anexado no ID nº 8129279. 4. Diante desses elementos, em especial o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ((REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016) consolidado quanto a possibilidade de concessão do pedido urgência quando amparado em laudo médico (ID nº 8129274) que expressamente indica a necessidade de cirurgia reparadora, conclui-se em deferir a medida nos moldes requeridos. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 09/Mar/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004774-57.2021.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Cláusulas Abusivas.

Agravo de Instrumento nº 5004774-57.2021.8.08.0000 Agravante: Letícia Coutinho Silva Santos Agravado: SAMP - Espírito Santo Assistência Médica Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Relator designado para Acórdão: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA.

EMAGRECIMENTO SEVERO. POSTERIOR A CIRURGIA BARIÁTRICA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVA DA NECESSIDADE DE TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PLEITEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o colendo Superior Tribunal de Justiça afirmou que “tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015).” (AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020). 2. A probabilidade do direito pleiteado pelo agravado na origem, uma vez que é dever do agravante custear o tratamento cirúrgico reparador pós-cirurgia bariátrica, sobretudo porque não se trata na hipótese de cirurgia com fins estéticos, mas sim porque evidenciado o caráter reparador da mesma, com a finalidade de dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida iniciado pela cirurgia bariátrica, com inegável melhoras na qualidade de vida da paciente, sejam físicas ou psicológicas. 3. Neste ínterim, o perigo de dano também está evidenciado, considerando que o laudo psicológico anexado no ID nº 8129279. 4. Diante desses elementos, em especial o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ((REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016) consolidado quanto a possibilidade de concessão do pedido de urgência quando amparado em laudo médico (ID nº 8129274) que expressamente indica a necessidade de cirurgia reparadora, conclui-se em deferir a medida nos moldes requeridos. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 09/Mar/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004774-57.2021.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Cláusulas Abusivas.

Diante do exposto, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, DIVIRJO do entendimento da eminente e culta Relatora, a fim de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

1. &quot;Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone - , sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente (&quot;de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos&quot;); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável&quot; (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016).

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO: 29/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

No caso dos autos, verifico que o procedimento cirúrgico inicial fora realizado nos idos de 2015, ou seja, há aproximadamente dez anos.

Diante desse significativo lapso temporal, penso, com a devida vênia, que inexiste o requisito do periculum in mora para realização da cirurgia ora pleiteada em sede de tutela de urgência.

Assim, diante de tal peculiaridade,
ACOMPANHO o entendimento da Culta Relatora para reformar a decisão primeva.

É, respeitosamente, como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em verificar se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear integralmente procedimentos cirúrgicos reparadores indicados pelo médico assistente da beneficiária, apesar da alegação de que se tratam de procedimentos eletivos, não cobertos pelo contrato e pelo rol da ANS.

Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O julgamento do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Em recente julgamento, o STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que
“[...] é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”
(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Na fase em que o processo se encontra, contudo, inexiste prova inequívoca acerca do caráter reparador da cirurgia pós-bariátrica e da urgência alegada pela agravada.

O laudo médico de id. 56427135 e o laudo psicológico de id. 56427136, ambos dos autos originários, foram confeccionados de forma unilateral, inclusive por médico não credenciado ao plano de saúde, sendo recomendável que uma análise mais aprofundada da questão em 1º grau, com ampla instrução probatória, considerando o impacto econômico e os questionamentos contratuais.

A Primeira Câmara Cível reconhece a necessidade de uma instrução probatória mais aprofundada para analisar a natureza da cirurgia pretendida, principalmente em casos como o presente, em que a cirurgia bariátrica foi realizada há mais de dez anos (08/01/2015):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA MÉDICA. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. DÚVIDAS SOBRE CARÁTER REPARADOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de prova pericial em ação incidental, visando a avaliar a natureza do procedimento de cirurgia plástica pós-bariátrica pretendido, considerando a existência de dúvidas sobre seu caráter reparador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de produção antecipada de prova pericial para determinar se o procedimento cirúrgico pós-bariátrico possui caráter estético ou reparador, e se está em conformidade com as obrigações do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção antecipada de prova é admitida quando há fundado receio de que a verificação futura dos fatos se torne impossível ou difícil, ou quando necessária para viabilizar a autocomposição ou o ajuizamento de ação, conforme art. 381 do CPC. 4. É de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde a realização de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, considerando a jurisprudência consolidada no Tema 1.069 do STJ, sem prejuízo do direito de prova por parte da operadora de plano de saúde acerca da natureza da cirurgia plástica pretendida. 5. O tempo decorrido desde a cirurgia bariátrica e as alegações apresentadas justificam a realização da prova pericial, a ser custeada pela operadora do plano, antes da realização do procedimento. 6. A decisão recorrida é reformada para deferir a produção antecipada de prova pericial, garantindo o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5016326-14.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.03.2025)

A decisão recorrida, portanto, deve ser reformada para indeferir a tutela de urgência, aguardando-se a completa instrução probatória na origem.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

Julgo prejudicado o agravo interno de id. 12212017.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01.07.2025

E
minentes Pares,

Após ouvir
atent
amente o voto da
Eminente
Relatora, pedi vista dos autos para melhor analisar em questão em discussão e, rogando a devida vênia
a
o entendimento
esposado pela
Desembargadora Janete Vargas Simões
, acabo por alcançar conclusão diversa. Explico.

Conforme relatado, a
controvérsia recursal consiste em verificar se a operadora de plano de saúde
deve
ser compelida a custear
os
procedimentos cirúrgicos reparadores pós

cirurgia bariátrica, indicados pelo médico assistente
da
beneficiária, apesar d
e
não cobertos pelo contrato e pelo rol da ANS.

Pois bem.

De início
, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Especificamente sobre
os procedimentos pleiteados nesta demanda
, e
m recente
oportunidade
, o colendo Superior Tribunal de Justiça
afirmou
que “
tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015).
” (AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020).

Analisando a questão, o
Tribunal da Cidadania
reafirmou sua jurisprudência no sentido d
e
que o plano de saúde pode
estabelecer as doenças que terão cobert
ura, mas não limitar
o tipo de tratamento a ser utilizado pelo beneficiário
.

Assim, entendeu a Corte que
“
apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998, mormente porque tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor (AgInt no AREsp 1.434.014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019).
” (AgInt no REsp 1863936/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

A propósito, cito ainda
julgado

recent
íssimo
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017). 3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 4. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador
. Precedentes.
5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.
6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.
7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências 9. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Diante dos referidos precedentes, e com a devida vênia à e. Relatora, resta
demonstrada
, a meu sentir, a probabilidade do direito pleiteada
na origem
, uma vez que é dever do p
la
no de saúde
agravante
custear o tratamento cirúrgico reparador pós cirurgia bariátrica, sobretudo porque n
ão se trata de cirurgia com fins estéticos, mas sim
de procedimento de
caráter reparador, com a finalidade de dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida iniciado pela cirurgia
bari
átrica,
com inegável melhoras na qualidade de vida da paciente,
tanto de ordem
física
quanto
psicológica
.

De igual modo
, o perigo de dano também está evidenciado, considerando que o laudo psicológico anexado
aos autos do processo de or
igem
atesta que a
agravada,
entre outros problemas,
“sofre com os sintomas dos transtornos mencionados, com destaque aos sintomas de crises de
ansiedade, estado de sofrimento e de perturbação emocional subjetivos, diante de vivências de acontecimentos estressantes, acompanhados de episódios recorrentes de distorções de autoimagem, distorções afetivas e instabilidade de humor”.

Desta forma, diante desses elementos, em especial o posicionamento
consolidado
do Superior Tribunal de Justi
ça
1
quanto
à
possibilidade de concessão do pedido urgência quando amparado em laudo médico que expressamente indica a necessidade
e urgência da realização de
cirurgia reparadora, concluo
por
negar provimento ao recurso e

manter a decisão recorrida
.

D
estaco por fim que esta Colenda Câmara
já
se debruçou
em outras oportunidades
sobre a matéria –
cirurgia reparadora pós bariátrica
– e convergiu no entendimento
de
conceder o pedido de urgência
dos beneficiários
. Trago,
exemplificativamente, os seguinte
julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. EMAGRECIMENTO SEVERO. POSTERIOR A CIRURGIA BARIÁTRICA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVA DA NECESSIDADE DE TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PLEITEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o colendo Superior Tribunal de Justiça afirmou que “tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015).” (AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020). 2. A probabilidade do direito pleiteado pelo agravado na origem, uma vez que é dever do agravante custear o tratamento cirúrgico reparador pós-cirurgia bariátrica, sobretudo porque não se trata na hipótese de cirurgia com fins estéticos, mas sim porque evidenciado o caráter reparador da mesma, com a finalidade de dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida iniciado pela cirurgia bariátrica, com inegável melhoras na qualidade de vida da paciente, sejam físicas ou psicológicas. 3. Neste ínterim, o perigo de dano também está evidenciado, considerando que o laudo psicológico anexado no ID nº 8129279. 4. Diante desses elementos, em especial o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ((REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016) consolidado quanto a possibilidade de concessão do pedido urgência quando amparado em laudo médico (ID nº 8129274) que expressamente indica a necessidade de cirurgia reparadora, conclui-se em deferir a medida nos moldes requeridos. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 09/Mar/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004774-57.2021.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Cláusulas Abusivas.

Agravo de Instrumento nº 5004774-57.2021.8.08.0000 Agravante: Letícia Coutinho Silva Santos Agravado: SAMP - Espírito Santo Assistência Médica Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões Relator designado para Acórdão: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. EMAGRECIMENTO SEVERO. POSTERIOR A CIRURGIA BARIÁTRICA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVA DA NECESSIDADE DE TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PLEITEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o colendo Superior Tribunal de Justiça afirmou que “tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015).” (AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020). 2. A probabilidade do direito pleiteado pelo agravado na origem, uma vez que é dever do agravante custear o tratamento cirúrgico reparador pós-cirurgia bariátrica, sobretudo porque não se trata na hipótese de cirurgia com fins estéticos, mas sim porque evidenciado o caráter reparador da mesma, com a finalidade de dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida iniciado pela cirurgia bariátrica, com inegável melhoras na qualidade de vida da paciente, sejam físicas ou psicológicas. 3. Neste ínterim, o perigo de dano também está evidenciado, considerando que o laudo psicológico anexado no ID nº 8129279. 4. Diante desses elementos, em especial o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ((REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016) consolidado quanto a possibilidade de concessão do pedido urgência quando amparado em laudo médico (ID nº 8129274) que expressamente indica a necessidade de cirurgia reparadora, conclui-se em deferir a medida nos moldes requeridos. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 09/Mar/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004774-57.2021.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Cláusulas Abusivas.

Diante do exposto
, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso,
DIVIRJO
do entendimento da eminente e culta Relatora, a fim de
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

1

"
Havendo expressa indicação médica
, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016).

VOTO-VISTA

No caso dos autos, verifico que o procedimento cirúrgico inicial fora realizado nos idos de 2015, ou seja, há aproximadamente dez anos.

Diante desse significativo lapso temporal, penso, com a devida vênia, que inexiste o requisito do periculum in mora para realização da cirurgia ora pleiteada em sede de tutela de urgência.

Assim, diante de tal peculiaridade,
ACOMPANHO o entendimento da Culta Relatora para reformar a decisão primeva.

É, respeitosamente, como voto.